Tribunal: STF
Processo: ARE 1587525
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:

“AGRAVO INTERPOSTO PELA TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. PROCESSO Nº TST-Ag-RR-Ag-10761-49.2016.5.03.0090. Firmado por assinatura digital em 08/02/2024 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO COM A TOMADORA DE SERVIÇOS. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, INCISO I, DA CLT. Conforme registrado na decisão agravada, cabia à parte, “ao se insurgir contra o reconhecimento da ‘ilicitude da terceirização’ e a declaração do vínculo de emprego do reclamante com a Telemar Norte e Leste S.A., transcrever fundamentos do acórdão regional, em que a questão foi apreciada”. A agravante sustenta que “foram transcritos os trechos que se pretendia ver combatidos através do Recurso de Revista” e que “as razões de recurso da Recorrente, abordadas no Recurso de Revista, confrontam de maneira específica os trechos do Acórdão combatido, de modo a validar o Recurso de Revista”. Contudo, não aponta onde estariam transcritos, no seu recurso de revista, os fundamentos adotados pelo Regional, relativos à ilicitude da terceirização. Alegação genérica não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática, lastreada no descumprimento da exigência constante do artigo 896, § 1º-A, inciso I, da CLT. Inócua, portanto, a alegação relativa ao mérito (licitude da terceirização). Agravo desprovido. (Agravo em Recurso de Revista com Agravo nº TST-Ag-RRAg-10761-49.2016.5.03.0090, Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Min. José Roberto Freire Pimenta, j. 07.02.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II e LIV, 97, 170 e 175 da Constituição da República e da Súmula Vinculante 10. Alega-se que a decisão recorrida afronta o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no Tema 725 da Repercussão Geral, defendendo que tais precedentes teriam assegurado a licitude da terceirização, inclusive na atividade-fim, e que, por isso, deveria ser afastado o reconhecimento do vínculo de emprego com a tomadora.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Colhe-se do acórdão recorrido:

O agravo de instrumento interposto pela reclamada foi desprovido, pelos seguintes fundamentos:
(...) Quanto à ilicitude da terceirização, a Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A., no recurso de revista, efetuou transcrição à pág. 865, a qual corresponde a trechos do acórdão regional de págs. 831 e 832, cuja publicação ocorreu no DJe de 25/04/2018 (pág. 841). 
Salienta-se que o Tribunal a quo julgou a questão relativa à Ilicitude da Terceirização, por meio do acórdão de págs. 648-635 (DJe 16/03/2017), dando “provimento ao recurso interposto pelo Autor para, reconhecendo a ilicitude da terceirização, declarar o vínculo de emprego com a Telemar Norte Leste S.A., determinando o retorno dos autos à Origem, para julgamento dos demais pedidos formulados, como se entender de direito, prejudicado, por ora, o exame dos demais tópicos do apelo do Autor e do apelo da Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A.” (pág. 652). 
Após decisão de primeira instância, o Tribunal de origem, pelo acórdão de págs. 828-840, julgou os recursos ordinários interpostos pelas partes, no tocante às verbas da condenação. 
Cabia à Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A., ao se insurgir contra o reconhecimento da “ilicitude da terceirização” (pág. 652) e a declaração do vínculo de emprego do reclamante com a Telemar Norte e Leste S.A., transcrever fundamentos do acórdão regional, em que a questão foi apreciada. 
Com efeito, o recurso de revista foi interposto na vigência da Lei nº 13.015, de 2014, que alterou a redação do artigo 896 da CLT, acrescendo a esse dispositivo, entre outros, o § 1º-A, que, em seu inciso I, determina nova exigência de cunho formal para a interposição do recurso de revista, estatuindo: 
[...]
Cabe destacar, quanto aos incrementos nas exigências processuais efetivados por meio da edição da Lei nº 13.015/2014, notadamente no que diz respeito à indicação do trecho da decisão atacada que consubstancia o prequestionamento da questão controvertida apresentada no recurso de revista, que esta Corte tem entendido que tais condições possuem caráter cogente, de forma que o seu não atendimento implica o não conhecimento do respectivo recurso. 
Citam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte: AIRR - 1530-63.2013.5.10.0007, Relator Ministro: Walmir Oliveira da Costa, Data de Julgamento: 21/10/2015, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 23/10/2015; Ag-AIRR - 1337-44.2012.5.19.0262, Relator Ministro: Renato de Lacerda Paiva, Data de Julgamento: 21/10/2015, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 29/10/2015; AIRR - 1981-54.2013.5.08.0101, Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 21/10/2015, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 23/10/2015; AIRR - 1887-46.2010.5.03.0103, Relator Ministro: João Oreste Dalazen, Data de Julgamento: 21/10/2015, 4ª Turma. 
No que toca à indicação do trecho de prequestionamento da questão objeto de insurgência recursal, o entendimento nesta Corte superior é o de que cabe à parte recorrente, de fato, transcrever o exato trecho em questão, com vistas a revelar, de forma clara e inequívoca, a parcela da decisão recorrida que contenha o pronunciamento explícito da Corte regional” (págs. 1.162 e 1.163).
Conforme registrado na decisão agravada, cabia à parte, “ao se insurgir contra o reconhecimento da ‘ilicitude da terceirização’ (pág. 652) e a declaração do vínculo de emprego do reclamante com a Telemar Norte e Leste S.A., transcrever fundamentos do acórdão regional, em que a questão foi apreciada”. 
A agravante sustenta que “foram transcritos os trechos que se pretendia ver combatidos através do Recurso de Revista” e que “as razões de recurso da Recorrente, abordadas no Recurso de Revista, confrontam de maneira específica os trechos do Acórdão combatido, de modo a validar o Recurso de Revista”. 
Contudo, não aponta onde estariam transcritos, no seu recurso de revista, os fundamentos adotados pelo Regional, relativos à ilicitude da terceirização. 
Alegação genérica não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática, lastreada no descumprimento da exigência constante do artigo 896, § 1º-A, inciso I, da CLT. Inócua, portanto, alegação relativa ao mérito (licitude da terceirização). 
Nego provimento.”

A matéria constitucional versada nos arts. 5º, II e LIV, 97, 170 e 175, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Ademais, não se verifica a alegada ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou contrariedade à Súmula Vinculante 10, uma vez que não foi declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, e ARE 1.515.977-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 28.8.2025, este assim ementado:

“Ementa: Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Taxa judiciária. Isenção conferida pela Lei Estadual nº 14.634/2014. Suposta ofensa ao art. 97 da Constituição Federal. Alegação de inobservância da cláusula de reserva de plenário. Inocorrência. Questões de natureza infraconstitucional. Ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal, nem afastou sua aplicação sem observar o art. 97 da Constituição Federal, tendo apenas interpretado norma infraconstitucional pertinente à matéria. No caso, o acórdão recorrido limitou-se a interpretar dispositivos da Lei Estadual nº 14.634/2014, afastando, com base na legislação local, a incidência de isenção tributária relativa à Taxa Única de Serviços Judiciais, sem declarar, expressa ou implicitamente, sua inconstitucionalidade. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que somente há violação à cláusula de reserva de plenário quando a decisão se fundamenta na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, o que não se verifica na hipótese. 5. Eventual ofensa à Constituição, se existente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 6. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Regimental Não Provido.”

Além disso, na hipótese dos autos, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Terceirização. Subordinação direta. Ilicitude. Ausência de indicação dos dispositivos violados. Súmulas 279 e 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença parcialmente procedente. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 284/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.532.599-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2025)
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Contrato de franquia. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Conjunto probatório e legislação infraconstitucional. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Há vários precedentes do STF seguindo a orientação de que o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 afirmam a licitude da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não só a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Não provimento do agravo regimental. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1.529.442-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.4.2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e do artigo 791-A da CLT, bem como a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente